Tribunal: TJBA
Processo: 8001669-29.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001669-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUCAS AMPARO SOUSA

Advogado(s): CAMILA PITA MIRANDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENCA-BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE PELA EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de Paciente custodiado, apontando como
AUTORIDADE COATORA O JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA/BA
. O Paciente foi preso em flagrante delito no dia 25 de dezembro de 2025, durante o recesso forense, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após ser surpreendido descartando uma sacola plástica contendo 08 (oito) porções individualizadas de maconha (totalizando 9,71g), além de portar um aparelho celular e a quantia de R$ 4,00 (quatro reais). A defesa técnica sustentou a ilegalidade da prisão em flagrante em razão de equívocos no protocolo do Auto de Prisão em Flagrante (APF) durante o plantão judiciário, o que teria inviabilizado a análise do flagrante em 24 horas e a realização da audiência de custódia no prazo legal, culminando na conversão da prisão em preventiva sem a observância do rito. Alegou, ainda, a ausência dos elementos autorizadores da prisão preventiva, defendendo que a quantidade de droga apreendida seria insuficiente para tipificar o tráfico e que, apesar de responder por outra ação penal, esta se encontrava em fase de instrução, não justificando a medida extrema. O pedido liminar para colocação do Paciente em liberdade foi indeferido. As informações judiciais confirmaram o erro administrativo inicial na distribuição do APF, subsequentemente corrigido, e que a audiência de custódia foi realizada em 08 de janeiro de 2026, com a manutenção da prisão preventiva pelo Juízo de piso, ratificando os fundamentos da decisão inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se a alegada extrapolação do prazo para a realização da audiência de custódia e os supostos equívocos no protocolo do Auto de Prisão em Flagrante durante o recesso forense configuram ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão e a consequente nulidade da segregação cautelar; (ii) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, especialmente no que tange à demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
; (iii) se a quantidade de droga apreendida, aliada às demais circunstâncias do caso, é suficiente para afastar a tese de mero consumo pessoal e justificar a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública; e (iv) se as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se adequadas e suficientes para o caso em tela.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente, importa destacar que a comunicação da prisão ao Poder Judiciário, mesmo que inicialmente protocolada em fluxo administrativo equivocado em período de recesso, evidencia a diligência em submeter o ato ao controle judicial, e a posterior regularização da distribuição não macula a legalidade material da prisão. A jurisprudência pátria é uníssona em afastar a nulidade automática da prisão cautelar em decorrência da eventual extrapolação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a realização da audiência de custódia, mormente quando a custódia preventiva é decretada com base em fundamentos idôneos e concretos. Tal atraso, por si só, não tem o condão de desconstituir a legalidade da prisão preventiva, desde que presentes os seus requisitos autorizadores e que o direito de o custodiado ser levado à presença da autoridade judicial tenha sido cumprido, ainda que com lapso temporal.

4.
A decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e, posteriormente, converteu a custódia em prisão preventiva, encontra-se devidamente fundamentada, em observância aos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com respaldo no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. O crime imputado ao Paciente, tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), possui pena máxima cominada superior a quatro anos, o que por si só autoriza a decretação da prisão preventiva. O
fumus comissi delicti
restou sobejamente demonstrado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados na apreensão da substância entorpecente, conforme laudo pericial preliminar, e nos depoimentos dos policiais militares que presenciaram a conduta do Paciente.

5.
O
periculum libertatis
, requisito fundamental para a manutenção da custódia cautelar, foi concretamente demonstrado para a garantia da ordem pública, em virtude da inequívoca propensão do Paciente à reiteração criminosa e seu vínculo com a criminalidade organizada, conforme assinalado pelas instâncias ordinárias. Embora a quantidade de droga apreendida (9,71g de maconha) seja relativamente pequena, as circunstâncias da prisão revelam o inequívoco intuito de mercancia. O fracionamento da substância em 08 (oito) porções individualizadas para a venda, a tentativa de descarte do material ao avistar a polícia, a localização da prisão em área conhecida por ser ponto de venda de drogas, e a identificação do Paciente como um dos líderes ("frente") de uma facção criminosa na região, configuram elementos concretos que, em conjunto com o histórico criminal do Paciente (possuindo registros anteriores por porte ilegal de arma de fogo e outros três processos criminais pendentes por fatos de mesma natureza), afastam a tese de mero consumo pessoal. Dessa forma, a custódia mostra-se imprescindível para cessar a atuação delitiva do Paciente no seio da comunidade e para proteger o meio social do risco de reiteração criminosa.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social e evitar a reiteração criminosa, dada a gravidade do
modus operandi
e o envolvimento reiterado do Paciente com o tráfico de drogas e a criminalidade organizada, confirmando a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. A reiteração de condutas delitivas e o vínculo com organização criminosa são fatores preponderantes para justificar a manutenção da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA, MANTENDO-SE A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

Tese de julgamento: "
1. A eventual extrapolação do prazo legal para a realização da audiência de custódia não acarreta, por si só, a nulidade automática da prisão preventiva, quando esta se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 2. A quantidade de droga apreendida, mesmo que relativamente pequena, aliada ao fracionamento do material, ao modus operandi da conduta, ao histórico criminal do agente e ao seu vínculo com organização criminosa, configura elementos concretos que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8001669-29.2026.8.05.0000
, sendo Paciente,
LUCAS AMPARO SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.